Tribunal: TJSP
Processo: 2244996-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO C.C. DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada para que a parte exequente traga aos autos novo cálculo da condenação, excluindo a cobrança das multas, posto que não

Ementa:

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO C.C. DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada para que a parte exequente traga aos autos novo cálculo da condenação, excluindo a cobrança das multas, posto que não comprovadas.
- Preliminar – Alegação de ausência de fundamentação da decisão – Não acolhimento – A decisão está de acordo com o art. 489 do CPC – Preliminar afastada.
- Alegação de que a executada descumpriu o art. 525, §§ 4° e 5° do CPC, porque não apresentou na impugnação o valor que entende devido – Não acolhimento – Consta da impugnação que a multa deve ser excluída do cálculo apresentado.
- Alegação de que a executada deve pagar a multa porque enviou um e-mail de cobrança, descumprindo a decisão que antecipou a tutela – Não acolhimento – O e-mail mencionado pela executada foi enviado por terceiro ("Grupo Multicobra") e não menciona o contrato discutido nesses autos.

Recurso não provido.